Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-27.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000426-27.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.376.501-10 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

ORIGEM DA DÍVIDA.AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA.

RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2
024).

No presente caso, o Recurso Inominado interposto
pela parte reclamada
satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (
legitimidade da cobrança contestada nos autos
).
Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
não há nenhum
óbice para o conhecimento do recurso interposto.

2.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Min
istro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. No presente caso, a parte rec
lama
nte se declarou hipossuficiente (ID 295988394/PJe2) e por ausência de impugnação
específica e provas em sentido contrário, não há
motivos para a revogação do referido benefício.

3.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor
(NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSA
L CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).

No caso, embora tenham sido apresentados telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 293154940/PJe2),
as informações neles constantes não
evidenciam a existência da relação jurídica, pois: 1) o endereço da fatura não é o mesmo identificado na inicial; e 2) as telas sistêmicas são insuficientes para comprovar a anuência da reclamante e a legitimidade da contratação. Ademais, em que p
ese a parte reclamada
tenha alegado
que o telefone registrou ligações para o primo da parte reclamante, não há comprovação de que o celular pertencia à parte reclamante.
Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indev
ida e caracteriza conduta ilícita.

4.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato em que conste expressamente a data da inclusão da restrição de crédito, a fim de possibilitar a verificaç
ão quanto à aplicação, ou não, da Súmula 385 do STJ. Na hipótese de o extrato não conter tal informação, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.
(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). No caso
dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID
293154929
/PJe2), sem especificar a data da inclusão do restriti
vo,
impossibilitando
a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ. Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida". Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

5.
Sucumbência.

Recursos conhecidos e
não providos
.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em

1
0%
sobre o valor da
c
ausa
, p
ara
cada parte recorrente.
Por ser a parte recorrente MATEUS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS beneficiária da Justiça Gratuita (ID 295988394/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000426-27.2025.8.11.0037

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Recorrentes:
MATEUS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS e TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorridos:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
e
MATEUS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATEUS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços pelo fornecedor ao consumidor final, nos termos do art. 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, diante da alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de inexistência de débit
os, torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Questões Prévias e/ou Preliminares. 2.2.1. Gratuidade de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. A requerida levanta preliminar alegando qu
e a parte requerente não juntou
nenhum comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar arguida pela requerida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. Da inépcia da petição inicial – documento unilateral, a requerida alega que a requerente não juntou o extrato original emitido diretamente no balcão do CDL. Que os demais extratos são exclusivos de empresas, de caráter confidencial para auxiliar as em
presas. Ocorre que o referido argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da lide. O simples fato
do
extrato não ser o original emitido no balcão não indica fraude. Cabe ressaltar que os Juizados Especiais
norteiam-se
pelos princípios da informalidade e celeridade, contentando-se tão somente com a descrição dos fatos e dos fundamentos, sendo desnecessária a caracterização técnica de tais elementos na inicial, consoante se infere do art. 14, §1º da Lei n. 9.099/95. Arguiu a falta de interesse
de agir – ausência de pretensão resistida, argumenta que na peça inicial não traz nenhuma comprovação da negativa administrativa.
Porem
a provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a autora e fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, rejeito a preliminar. Não vislumbro irregularidade na procuração apresentada, ademais a parte Reclamante compareceu à audiência de conciliação acompanhada do
seu patrono, o que corrobora com a legitimidade do instrumento de procuração. 2.3. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.4. Questões de Mérito. A autora narra que foi surpreendida com a descoberta de seu nome no cadastro de p
roteção ao crédito. Nessa linha, aduz que ao procurar mais informações, fora constatado a existência de débitos não pagos junto à reclamada, no valor R$ 115,15 (cento e quinze reais e quinze centavos) referente
à
um suposto contrato nº 1330949278. Por sua vez, a parte Reclamada relata que o débito questionado é legítimo, oriundo de um acordo bilateral de vontades, firmou contrato com a ré, número 1330949278, para utilização da linha 66996733621, aderindo ao plano VIVO CONTROLE, sendo cancelado por inadimplê
ncia, eis que a parte autora não quitou as faturas. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada não anexou aos autos nenhum documento a fim de comprovar a alegada contratação. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível. As telas sistêmicas em anexo a defesa não fazem prova da exigibilidade do crédito, restando comprovado sua
conduta ilícita. Ademais, o endereço de cadastro e envio de correspondência é divergente do endereço da parte autora. As telas sis
têmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema da Requerida deve apresentar dados pessoais completo do contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e RG e número do contrato de prestação do serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio,
para demonstrar a relação consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu pr
ovar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. Por conseguinte, entendo não comprovada a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado, pelo que deve ser declarado inexistente. Por outro lado, não há que se fala
r em indenização por danos morais, eis que a dívida discutida nos autos foi inserida no órgão de restrição em 30/06/2024, ao passo que havia inúmeras outras inclusões anteriores, conforme extrato anexo aos autos. Da análise dos autos, de acordo com o extrato juntado aos autos por este juízo, verifico que a parte reclamante é uma devedora contumaz, com negativações preexistentes, estando pelo menos quinze delas ativas (SPCJUD). Portanto, incide a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que o dano mo
ral não ficou caracterizado: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No mesmo caminho, o entendimento da E. Turma Recursal do Estado: NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHEC
IDO E IMPROVIDO. (...) 3 – Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a
parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ. (N. U. 1003660-61.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021) – grifei. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:
a)
DECLARAR a inexistência do débito negativado e discutido nestes autos;
b)
b) JULGAR IMPROCEDENTE a indenização por danos morais (Súmula 385, STJ. Vide fundamentação acima). Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.
Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALERIO Juiz de Direito"
.

No
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada, foi sustentado que: a) a parte reclamante contratou e
utilizou

seu
s serviços, porém deixou débitos em aberto; b) nos registros de chamada é possível verificar que foram realizadas ligações para o primo
d
o reclamante; c) houve regular pagamento de diversas faturas; d) o endereço de e-mail no cadastro é o mesmo constante na procuração assinada pela parte reclamante. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte reclamante
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

Em seu
Recurso
Inominado,
a parte reclamante sustentou que o débito ora debatido se trata
va
da primeira restrição na data da propositura da ação, não sendo causa para a aplicação da Súmula 385 do STJ. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

As
Contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes visando o não provimento dos respectivos recursos. Na ocasião, a parte reclamada impugnou os benefícios da justiça gratuita
concedidos à parte reclamante
, e a parte reclamante alegou
que o recurso interposto pela parte reclamada

não observou o
princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025